Tribunal: STF
Processo: HC 262214
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Alexandre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DILIGÊNCIA MÍNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas corpus. 



    2. A denúncia anônima especificou que grande quantidade de droga era transportada em um carro cinza, encontrado em determinado endereço, com características do autor. A abordagem resultou na apreensão de 4,2 kg de cocaína e 2 kg de crack. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular, realizada sem mandado judicial e baseada em denúncia anônima especificada, foi legal. III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do STJ permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima especificada e diligências mínimas.



    5. No caso concreto, a denúncia anônima especificada foi confirmada por diligência mínima, com o deslocamento dos policiais ao endereço indicado, momento em que confirmadas as informações.  



    6. A busca pessoal e veicular não foi aleatória, mas baseada em informações precisas, justificando a diligência realizada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: A denúncia anônima especificada, quando acompanhada de diligências mínimas, constitui justa causa para a busca pessoal e veicular.



    (HC 955.637 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca veicular realizada e requer a “absolvição do paciente, nos moldes do artigo 386, inciso I e/ou II, do Código de Processo Penal”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



     No tocante à apontada nulidade da busca veicular realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    A decisão agravada restou fundamentada nos seguintes termos:



    [...]



    Segundo a acusação, a Polícia Militar recebeu informe anônimo dando conta de que grande quantidade de droga era transportada num carro cinza que poderia ser encontrado em determinado endereço, além de fornecidas as características do traficante. Os agentes públicos imediatamente se deslocaram ao imóvel indicado e se depararam com MARCELO, cujas características se amoldavam àquelas descritas, além de um Fiat/Pulse cinza placas RUH8B90. 



    Diante das fundadas suspeitas envolvendo a prática de atividade ilícita, além da confirmação dos detalhes da notícia anônima, os policiais abordaram o réu na via pública. Durante a busca pessoal, MARCELO externalizou claros sinais de nervosismo, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder, enquanto, dentro do carro, contudo, havia quatro "tijolos" de cocaína, dois no porta-luvas e outros dois sob o tapete do assoalho do passageiro. Questionado a respeito, o réu negou saber da existência da droga, informando se tratar de automóvel alugado. 



    Com o auxílio de cães farejadores, os policiais lograram encontrar mais dois "tijolos" de crack escondidos no forro do banco traseiro do veículo. Já no interior da casa, por sua vez, localizaram-se duas aves "coleirinha" sem anilhas, um caderno de anotações relativas à traficância, três balanças de precisão, uma máquina seladora elétrica, seis telefones celulares, uma espingarda de pressão e dois simulacros de pistola (fls. 92/94).



    Nesse tom, fácil notar que a busca pessoal independe de mandado diante de fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícito pelo agente, consoante artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, exatamente como na hipótese (em que a abordagem foi motivada por informes dando conta da prática reiterada de tráfico de drogas por indivíduo utilizando veículo cinza, inclusive com indicação do endereço onde o automóvel poderia ser localizado, além das características físicas de MARCELO), ainda mais diante de crime permanente, como o tráfico de entorpecentes e a guarda de animal silvestre sem autorização.



    [...]



    No caso concreto, o que se extrai dos autos, a partir da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, é  justamente  a ocorrência da denúncia anônima especificada, confirmada por diligência mínima,  de modo que, à luz da evolução da jurisprudência desta Corte na matéria, não há que se falar na nulidade apontada pela Defesa.



    Importante observar que no caso houve diligência mínima, visto que houve o deslocamento dos policiais ao endereço especificamente apontado e, então, foi confirmado que no local havia carro e pessoa conforme as descrições da denúncia, logrando-se êxito em apreender quatro "tijolos" de cocaína (4,2 kg) e 2 kg de crack.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “no caso houve diligência mínima, visto que houve o deslocamento dos policiais ao endereço especificamente apontado e, então, foi confirmado que no local havia carro e pessoa conforme as descrições da denúncia, logrando-se êxito em apreender quatro "tijolos" de cocaína (4,2 kg) e 2 kg de crack”, evidencia a caracterização da justa causa para as buscas veicular e pessoal realizadas. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar as buscas realizadas, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente